Tribunal: TJMT
Processo: 0041784-60.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pela AMERICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO No 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.
Embargos de declaração rejeitados no id. 94232493.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, ofensa ao artigo 1022, II, do CPC, ao argumento de que “o Acórdão recorrido foi OMISSO quanto ao pedido de aproveitamento do crédito da origem do ICMS em observância ao princípio da não cumulatividade do tributo; Exclusão dos valores residuais lançados pelo fisco sem observar o benefício fiscal da Recorrente; e, Afastamento da litigância de má-fé e a multa aplicada pelo magistrado do primeiro grau”.
Assevera que houve ofensa ao artigo 97, inciso II da Lei Federal no 5.172/66, uma vez que “as pendências na Conta Corrente Fiscal – CCF alegadas pelo fisco para apreender mercadorias e majorar a Carga Tributária (Alíquota), são decorrentes de tributações indevidas e abusivas do órgão estadual fazendário onde anteriormente não foi respeitada a Carga Tributária (alíquota) do ICMS estabelecida na Cláusula 1a do Convênio ICMS 75/91, qual seja, 4% (quatro por cento)”.
Sustenta que ocorreu ofensa aos artigos 2o, 26 e 28 da Lei Federal no 9.784/99, pois “o afastamento do seu benefício fiscal na forma como procedida ocorreu de forma ilegal e arbitrária, e esta ilegalidade foi convalidada no Acórdão do TJMT”, como também ofensa ao artigo 489, § 1o, VI do CPC, uma vez que “o Acórdão recorrido ao manter a sentença primeva contrariou a Súmula 323/STF invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso ou a superação do entendimento”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 106386069.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, ofensa ao artigo 1022, II, do CPC, ao argumento de que “o Acórdão recorrido foi OMISSO quanto ao pedido de aproveitamento do crédito da origem do ICMS em observância ao princípio da não cumulatividade do tributo; Exclusão dos valores residuais lançados pelo fisco sem observar o benefício fiscal da Recorrente; e, Afastamento da litigância de má-fé e a multa aplicada pelo magistrado do primeiro grau”.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 94232493):
“No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.
Sabe-se que, consoante ao devidamente fundamentado no Acórdão ora atacado, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.
O Juízo Monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, dissertou perfeitamente, expondo que nos casos em que a apreensão de mercadoria tem por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido pela operação referente à própria mercadoria apreendida, considera-se legal o referido procedimento.
Tem-se ainda, que o Juízo a Quo, destacou acertadamente, que a parte impetrante ora Apelante, possui pendências no sistema de conta-corrente fiscal, o que lhe impõe o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução no 07/2008/SARP, o qual por sua vez, impõe obrigatoriedade do recolhimento do imposto de forma antecipada e com a alíquota majorada, não se afigurando como ilegal a conduta da autoridade co-autora no sentido apreender as mercadorias e condicionar sua liberação ao pagamento de imposto devido pela operação.
(...)
Por assim ser, a sentença de Primeiro Grau mostra-se irretorquível, já que proferida em consonância com as provas dos autos e a mais atualizada jurisprudência deste Tribunal. Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, Assevera que houve ofensa ao artigo 97, inciso II da Lei Federal no 5.172/66, uma vez que “as pendências na Conta Corrente Fiscal – CCF alegadas pelo fisco para apreender mercadorias e majorar a Carga Tributária (Alíquota), são decorrentes de tributações indevidas e abusivas do órgão estadual fazendário onde anteriormente não foi respeitada a Carga Tributária (alíquota) do ICMS estabelecida na Cláusula 1a do Convênio ICMS 75/91, qual seja, 4% (quatro por cento)”.
Sustenta que ocorreu ofensa aos artigos 2o, 26 e 28 da Lei Federal no 9.784/99, pois “o afastamento do seu benefício fiscal na forma como procedida ocorreu de forma ilegal e arbitrária, e esta ilegalidade foi convalidada no Acórdão do TJMT”, como também ofensa ao artigo 489, § 1o, VI do CPC, uma vez que “o Acórdão recorrido ao manter a sentença primeva contrariou a Súmula 323/STF invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso ou a superação do entendimento”.
Pois bem, sem maiores delongas, a suposta ofensa aos dispositivos apontados exige o reexame de fatos, já que para averiguar as alegações da recorrente, haveria necessária análise do conjunto fático-probatório, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CREDITAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DO IMPOSTO RETIDO A MAIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, DECIDIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE ICMS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que não se comprovou a legitimidade da origem do crédito de ICMS. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão (e-STJ, fls. 659-661): "Dessume-se dos autos que a produção de prova pericial destinou-se a apurar a legitimidade do creditamento de ICMS efetuado pela embargante no período discriminado no AIIM no 3.152.887- 9. Contudo, nos termos do referido laudo técnico, não restou comprovada a legitimidade da origem do crédito. Com efeito, o expert mencionou expressamente que '(...) A CBD, por ocasião dos trabalhos de fiscalização, foi regularmente notificada para apresentar o arquivo magnético de controle de estoques e seus documentos correlatos nos moldes estabelecidos pela Portaria CAT no 17/99, referente ao período objeto do AIIM. Conforme exposto no processo administrativo (juntado em partes aos embargos), a CBD apresentou arquivo magnético 'CD' para atendimento da notificação.(...) Nesse contexto, o laudo do expert não foi conclusivo acerca da correção do aproveitamento dos créditos realizado sem o preenchimento das condições exigidas pela lei para tanto, quais sejam, 'idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislaçã', por força do art. 23 da LCF 87/1996". Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
6. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1934668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021)(g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por AMERICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO No 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.
Embargos de declaração rejeitados no id. 94232493.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 37 da Constituição Federal, ao argumento de que houve total desrespeito ao direito da ampla defesa e contraditório.
Sustenta que houve ofensa aos artigos 5o, XIII, 150, inciso V e 170, paragrafo único, todos da CF/88, pois “a apreensão das mercadorias ocorreu pelo fato da Recorrente possuir pendências pretéritas em sua Conta Corrente Fiscal, pendências estas totalmente alheias à presente operação de circulação de mercadorias, ressaltando ainda que as mercadorias são lícitas e estavam acompanhadas das competentes Notas Fiscais, que são os documentos idôneos e hábeis a acobertar as operações de circulação de mercadorias”.
Alega ofensa ao artigo 93, IX da CF/88, ao argumento de que “acórdão recorrido não seguiu a Súmula 323/STF invocada pela parte e não demonstrou a existência de distinção no caso ou a superação do entendimento, e nos termos do artigo 489, § 1o, VI do CPC esta decisão é considerada não fundamentada”.
Ofensa também ao artigo 150, incisos I, II, III e IV da CF/88, pois a majoração do ICMS sem previsão legal, sem respeitar a anterioridade e aplicação de multa por parte do fisco de Mato Grosso, contrariou a constituição.
Por fim, ofensa ao artigo 155, § 2o, inciso I, da CF/88, ao argumento de que “os tributos objetos da presente demanda foram lançados pelo fisco matogrossense sem o aproveitamento do ICMS pago na origem, ou seja não fez a compensação do tributo cobrado nas operações anteriores, o TJMT referendou essa inconstitucionalidade”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. .
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF. Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, ofensa aos artigos 5o, XIII, LIV, LV, 37, 93, IX, 150, incisos I, III, IV e V; 155, § 2o, I, e 170, parágrafo único, da CF/88, ao argumento de que “a apreensão das mercadorias ocorreu pelo fato da Recorrente possuir pendências pretéritas em sua Conta Corrente Fiscal, pendências estas totalmente alheias à presente operação de circulação de mercadorias, ressaltando ainda que as mercadorias são lícitas e estavam acompanhadas das competentes Notas Fiscais, que são os documentos idôneos e hábeis a acobertar as operações de circulação de mercadorias”; “acórdão recorrido não seguiu a Súmula 323/STF invocada pela parte e não demonstrou a existência de distinção no caso ou a superação do entendimento, e nos termos do artigo 489, § 1o, VI do CPC esta decisão é considerada não fundamentada”; a majoração do ICMS sem previsão legal, sem respeitar a anterioridade e aplicação de multa por parte do fisco de Mato Grosso, contrariou a constituição; os tributos objetos da presente demanda foram lançados pelo fisco matogrossense sem o aproveitamento do ICMS pago na origem, ou seja não fez a compensação do tributo cobrado nas operações anteriores, o TJMT referendou essa inconstitucionalidade”.
No acordão recorrido ficou decidido que “a parte impetrante ora Apelante, possui pendências no sistema de conta-corrente fiscal, o que lhe impõe o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução no 07/2008/SARP, o qual por sua vez, impõe obrigatoriedade do recolhimento do imposto de forma antecipada e com a alíquota majorada, não se afigurando como ilegal a conduta da autoridade co-autora no sentido apreender as mercadorias e condicionar sua liberação ao pagamento de imposto devido pela operação”. (sic. id.8476480)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto é necessário o reexame dos fatos e as provas dos autos, além do recurso necessitar da análise da legislação local, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e a Súmula 280/STF, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO FIXADA EM PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL A PARTIR DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONTEXTO FÁTICO. INVIABILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SUPOSTA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Corte de origem que reconhece regime de fiscalização como restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, utilizada como meio de cobrança indireta de tributos. Vício de inconstitucionalidade. TEMA 856. ARE 914.045. 2. Adequação ao paradigma de repercussão geral realizada a partir da legislação local aplicada à espécie e do conjunto fático-probatório. Inviabilidade de revisão por recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280. 3. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral (ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1024112 RS 0429446-17.2016.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/05/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça